Tribunal: TJSP
Processo: 2234622-19.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Habeas Corpus. Paciente investigado em inquérito policial, supostamente instruído com elementos contaminados por ilegalidade de diligências de cunho investigativo. Pleito de trancamento do inquérito policial, com indicação da Delegada de Polícia, Titular da 1a Delegacia do Departamento de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de bens e valores da Capital, como autoridade coatora.

Ementa:
Habeas Corpus. Paciente investigado em inquérito policial, supostamente instruído com elementos contaminados por ilegalidade de diligências de cunho investigativo. Pleito de trancamento do inquérito policial, com indicação da Delegada de Polícia, Titular da 1a Delegacia do Departamento de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de bens e valores da Capital, como autoridade coatora. Incompetência deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a apreciação do writ. Exegese do artigo 74, inciso IV, da Constituição do Estado de São Paulo.
Impetração não conhecida.